Tribunal: TJDFT
Processo: 0715565-68.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MORTE DE DETENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PENSÃO MENSAL. INDEVIDA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. ENTEADA CRIADA PELO DE CUJUS. VÍNCULO SOCIOAFETIVO COMPROVADO.

1. A responsabilidade civil do Estado, nos casos falha na prestação de serviço público, é objetiva, sendo suficiente a demonstração do evento danoso, do dano e do nexo de causalidade e dispensada a prova do dolo/culpa da Administração Pública.

2. Em caso de morte de ente familiar, o dano moral é in re ipsa, operando-se independentemente de prova do prejuízo, pois é uma decorrência natural da violação do direito da personalidade e da prática do ato ilícito.

3. A extensão do dano, a repercussão na esfera pessoal das vítimas, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, indicam a razoabilidade da compensação por danos morais fixada em sentença.

4. A dependência econômica entre os integrantes da família do detento deve ser comprovada, para fins de pensionamento mensal.

5. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve se pautar pelo exame do número de pedidos formulados e da sucumbência de cada uma das partes no que tange a cada pleito, no caso de sucumbência recíproca.

6. A relação de padrasto e enteada configura o parentesco socioafetivo, razão pela qual deve ser mantida a decisão que reconheceu a legitimidade ativa por dano reflexo ou ricochete.

7. Recurso dos autores conhecido e desprovido.

8. Recurso da ré conhecido e desprovido.